Tribunal: STF
Processo: RE 87683
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-30
Data de publicação: 1977-09-30

Ementa:
Correção monetária.  Danos materiais decorrentes de ato
ilicito. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que, por  se
tratar de  dívida  de  valor,  e  cabivel  a  correção  monetária  da
indenização por danos materiais resultantes de ato  ilicito.  Recurso
extraordinário conhecido e provido.